Tribunal: TJDFT
Processo: 0753763-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753763-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA RODRIGUES DA COSTA, LINDOMAR RODRIGUES DA COSTA, EVA RODRIGUES DA COSTA, JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA, ADAO RODRIGUES DA COSTA, DANIEL RODRIGUES DA COSTA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a apuração do ITCMD com base no valor venal do imóvel utilizado para calcular o IPTU. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator